Tribunal: TJPA
Processo: 0008352-06.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008352-06.2014.8.14.0061

APELANTE: THAYGA DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL – ART. 28 DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIAL APREENDIDO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO (DENÚNCIA) CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. CULPABILIDADE DEMONSTRADA. DEPOIMENTO SÓLIDO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/5 (UM QUINTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA E NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEIS À APELANTE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
ACUSADA QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição da apelante de usuária não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. No caso em tela, as circunstâncias em que ocorreu a prisão demonstram que a droga não se destinava ao consumo, tendo em vista a forma como a droga estava acondicionada, além das provas obtidas em juízo (depoimentos testemunhais) que demonstravam que a acusada era a responsável pelo ponto de venda de droga, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. A alegação de que os depoimentos das testemunhas são ineficazes, por terem sido colhidos dos policiais que efetuaram a prisão da apelante, não pode prosperar, pois, sabidamente, a doutrina e a jurisprudência seguem o entendimento de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu
.

3. No que diz respeito ao
quantum
da redução à apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor, o que foi devidamente feito pela magistrada do feito.
In casu
, a magistrada, no momento da aplicação da minorante, fixou o
quantum
de diminuição no patamar de 1/5 (um quinto) de forma acertada. Sendo assim, a acusada não merece a aplicação da diminuição no patamar máximo determinado em lei. Além disso, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso, principalmente quando resta comprovada que a apelante se dedica sim a atividade criminosa, com circunstâncias judicias do art. 59 do CPB desfavoráveis devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e finalizada aos três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Thayga da Silva Pinheiro
(nascida em
28/02/1990
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
16/11/2015
, ID 6487656 a ID 6487657 – págs. 210/214, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
Dra. Cintia Walker Beltrão Gomes
, que a
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6487606 – págs. 07/09) que, no dia
19/12/2014
, por volta das 23h30min., na
Rua Lauro Sodré
, s/n, atrás do Açougue Central, bairro Centro, no município de Tucuruí,
a denunciada Thayga da Silva Pinheiro fora presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, por ter sido encontrada em sua residência certa quantidade de substância entorpecente destinada ao comércio.

No dia do fato, o adolescente F. A. confessou ter cometido ato infracional (furto de um celular) e vendido a
res furtiva
a um outro adolescente que mora na
residência da denunciada
. Os policiais militares foram até o local indicado pelo adolescente onde
fora encontrado o objeto furtado, bem como 12,0 gramas de substância entorpecente conhecida por maconha
. Perante a autoridade policial a denunciada negou as acusações a si imputadas.

Em
razões recursais
(ID 6487662 a ID 6487664 – págs. 248/254), a defesa clama pela
desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
, em face da
pequena quantidade de droga apreendida e pelo fato de a acusada ser usuária, dependente química
, não traficante. Requer que seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se à apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6487665 a ID 6487666 – págs. 259/265), a Promotora de Justiça assevera que,
apesar de ter sido pouca a quantidade de droga encontrada com a apelante, tem nos autos elementos suficientes que apontam que ela traficava, se dedicava sim a atividades criminosas
, sendo
desfavorável à apelante a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, razão pela qual
não deve ser modificado o
quantum
de 1/5 (um quinto) aplicado pelo tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 7533808 – págs. 269/273).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Clama a defesa pela
desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar. A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente.

A versão defensiva acabou rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que
aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A acusada foi
presa
quando, diante de uma ligação para a polícia militar, o proprietário do
Hotel Paraíba
informou que um aparelho celular havia sido furtado das dependências do hotel. Realizadas diligências, a polícia encontrou o menor infrator que havia subtraído o telefone celular.
O adolescente afirmou que tinha trocado o celular por drogas na boca de fumo que pertence à apelante
. Em
revista na residência da acusada
, encontraram o objeto subtraído, bem como
12 (doze) gramas da substância entorpecente conhecida por maconha
. Segundo o
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº 2014.08.000071-QUI
(ID 6487613 – pág. 43), o material apreendido foi considerado
POSITIVO
para o Grupo do Cannabinóides, entre os quais se incluem a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, popularmente conhecida como
maconha
.

As
testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que a acusada era a responsável pelo ponto de venda localizado em sua residência
, fornecendo provas robustas acerca da autoria imputada, apesar desta ter negado a autoria. Apesar de ter sido pouca a quantidade de droga encontrada com a apelante, tem nos autos elementos suficientes que apontam que ela traficava. A droga apreendida foi encontrada
escondida dentro de um tênis embaixo da cama da acusada e estava embalada para venda
, além de ter sido apreendida certa quantia (dinheiro em espécie) que também estava na casa da acusada.

Vale destacar que, os
policiais militares
que participaram da ocorrência que resultou na prisão da acusada, afirmaram que já haviam
recebido denúncias do envolvimento de Thayga da Silva Pinheiro e do adolescente K
. no tráfico de drogas.

Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos. Assim, verifica-se que os depoimentos das testemunhas se encaixam aos fatos narrados na denúncia e não deixam de serem válidos por serem de policiais.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais
, é cediço que, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a
veracidade
de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem
credibilidade
– até prova em contrário.
“O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha”
. (Apelação Penal nº 2007.3.004687-5, 3ª CCI, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, DJ 06/11/2007).

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Nesse sentido:

Penal. Processual Penal.
Habeas Corpus
Substitutivo. Tráfico de drogas. Condenação.
Depoimentos de policiais. Credibilidade. Coerência com o conjunto probatório.
Reexame de prova. Impossibilidade. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o
writ
em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) 4.
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Data de julgamento: 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

É entendimento pacífico na doutrina que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois
se consuma com a simples detenção da droga pelo agente para comercialização
.

Com efeito,
a alegada condição da apelante de usuária não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado
, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida em poder da recorrente era sim destinada à comercialização.

No caso em tela,
as circunstâncias em que ocorreu a prisão demonstram que a droga não se destinava ao consumo
, tendo em vista
a forma como a droga estava acondicionada, pronta para venda
, bem como pelos depoimentos testemunhais dando conta de que
a apelante era conhecida por ser a responsável pelo ponto de venda de droga
.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente.

Assim, o simples fato de a apelante se opor à acusação de envolvimento com tráfico, não tem o condão de obstar o decreto condenatório, até porque não existe nos autos qualquer elemento probatório substancial, capaz de elidir a versão firme e coerente apresentada pelas testemunhas,
não havendo que se falar em desclassificação
.

2.
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi
reduzida em 1/5 (um quinto), muito próxima ao mínimo legal, sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto
.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que diz respeito ao
quantum
da redução
, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode
variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, observadas as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.
A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor
.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no patamar de 1/5 (um quinto) de forma acertada. Cabe ressaltar que,
o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo
. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado,
considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (na sua maioria desfavoráveis à apelante) e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime
.

Como sabido, os critérios para redução da pena pelo crime de tráfico privilegiado devem levar em consideração
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, a
quantidade
e a
qualidade da droga
, associadas à
natureza da droga apreendida
, devendo afastar-se do mínimo legal. O referido critério pode ser usado tanto para a fixação da pena-base quanto para aplicar, de maneira justa e adequada, a mencionada causa de diminuição, pois utilizadas em finalidades e momentos distintos.

Segundo o juízo justificou,
a culpabilidade da ré é grave, na medida em que, comercializava substância altamente perigosa, para viciar rapidamente seus usuários, apresentando antecedentes criminais. Para a acusada, o crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquirissem, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim, gerando profunda instabilidade e insegurança, pois o tráfico é o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
.

Destarte,
o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto
. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. Os Pacientes foram condenados como incursos no art. 33 § 4.º, da Lei nº 11.343/06, por manter em depósito, para venda a terceiros, 25 gramas de cocaína. A pena de MARIA SEBASTIANA foi fixada em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. A pena de EDEMAR GABILAN foi fixada em 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. 2. O Tribunal de Justiça
a quo
considerou que as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida trouxeram maior reprovabilidade à conduta dos agentes. E o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Contudo, o acórdão impugnado considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do caso concreto, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §2º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal medida, uma vez que os pacientes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 233.728/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).

Assim, vislumbra-se que
o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido
, em razão da
gravidade da conduta
, visto que
a apelante se dedica a atividades criminosas, pois foi presa em flagrante com 07 (sete) porções de erva seca, embaladas em saco plástico, pesando um total de 12,0 (doze gramas) da substância química Tetrahidrocanabinol – THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, prontas para comercialização
, entendendo a magistrada ser este o patamar suficiente para a reprimenda.

Dessa forma, não há ilegalidade na aplicação do redutor em 1/5 (um quinto), por força do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando as
peculiaridades do caso concreto
, tendo em vista a
natureza da substância entorpecente apreendida
com a apelante, bem como
as circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CPB (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
, sendo um ato discricionário do magistrado diante do caso concreto, cujo patamar deve ser estabelecido dentro dos parâmetros legais previstos na norma jurídica.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022